Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713929-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEYVON SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LINEYVON SILVA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 47a Sessão Virtual da Sexta Turma, que terá início dia 10 de dezembro de 2025. As partes apresentaram acordo extrajudicial (ID 78644032). Requerem, “com fulcro no art. 487, incisos III, alínea “b” do Código de Processo Civil, a extinção do feito com julgamento do mérito”. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos para análise da petição. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator